Tribunal: TJBA
Processo: 0000553-51.2014.8.05.0225
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000553-51.2014.8.05.0225

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: Municipio de Itatim e outros

Advogado(s)
:
EDILTON DE OLIVEIRA TELES

APELADO: Maria José Borges de Oliveira Andrade

Advogado(s)
:
BRUNA SANTIAGO DE ANDRADE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. VERBAS SALARIAIS. ENTE PÚBLICO. CONTRATAÇÃO SEM JUSTIFICATIVA DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. NULIDADE. FGTS DEVIDO. SÚMULA 466 DO STJ.
APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
.

O vínculo precário do servidor municipal, em decorrência da ausência prévia aprovação em concurso público, gera o direito à percepção da contraprestação pelos serviços prestados ao Poder Público, inclusive FGTS.

Inteligência da Súmula 466 do STJ.

Apelo do Município improvido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000553-51.2014.8.05.0225
, em que figuram como apelante Municipio de Itatim e outros e como apelada Maria José Borges de Oliveira Andrade.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NÃO PROVER O RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, de de 2022

Marielza Maués Pinheiro Lima

Juíza Convocada/Relatora